Tribunal: TJMT
Processo: 0052589-09.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052589-09.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE ABREU - CPF: 021.755.681-72 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DECADÊNCIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE PARTE DOS CRÉDITOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO INSTITUTO – PARTE DOS CRÉDITOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO – ATRAÇÃO DO ARTIGO 150, § 4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECURSO DOS 5 ANOS – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A decadência, nos casos em que o tributo é lançado de ofício, ou seja, pelo fisco, é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante registra o artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Nos casos em que o tributo é lançado por homologação, a contagem da decadência se dá aos moldes do artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, sendo que o termo inicial nestes casos é o fato gerador do tributo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por
Curtume Araputanga S/A - Curtuara
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, a reconhecer a decadência em parte dos créditos apresentados.

Por ser sucumbente na parte maior do pedido, condenou o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que, diferente do que foi registrado pelo Magistrado Singular, todos os créditos apontados estão maculados pela decadência, já que houve o pagamento, ainda que parcial, dos referidos, o que atrai a incidência do artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional.

Assim, requer a reforma da Sentença, a fim de que todos os créditos mencionados no recurso sejam anulados, em razão da decadência apontada.

Embora intimado no ID nº 4231493, o Estado de Mato não apresenta contrarrazões ao Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 5521213, manifesta-se no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de enserjar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por
Curtume Araputanga S/A - Curtuara
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, a reconhecer a decadência em parte dos créditos apresentados.

Pois bem. Ao analisar a demanda, vislumbra-se que o único ponto a ser analisado, neste momento, é com relação à possibilidade do reconhecimento da decadência do lançamento dos demais créditos, estes que não foram abarcados pelo Juízo
a quo
.

Desde já, afirmo que o recurso não deve ser provido, já que, de fato, não ocorreu a decadência com base nos aludidos créditos, estes que se encontram registrados no NAI nº 3836900130016200913.

Averígua-se que, o Juízo
a quo
afastou a possibilidade do reconhecimento da decadência nos créditos em que não houve o pagamento.

Esta medida foi adotada, em face de que, o tributo em questão é o ICMS, este que está sujeito ao lançamento por homologação (artigo 150 do CTN), contudo, nas hipóteses em que não este procedimento não é efetuado, em virtude da ausência do pagamento, ou outra circunstância, o lançamento é realizado de ofício (artigo 149 do CTN).

Destarte, nestes casos, a decadência é contada mediante o que é regulado no artigo 173 do Código Tributário Nacional, inclusive, veja-se o que é regulado neste dispositivo:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

(...)”

Apenas para sustentar a fundamentação, também, veja-se o que é adotado por este e. Tribunal de Justiça, também:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS – LAPSO QUINQUENAL DECORRIDO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.
Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele, em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS), conforme inteligência do artigo 173, I, do CTN. Decorrido o prazo quinquenal, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência.

(...) (N.U 0009542-33.2012.8.11.0004, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/9/2016, Publicado no DJE 22/9/2016). (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ICMS – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECORRÊNCIA DO LAPSO QUINQUENAL – DECADÊNCIA RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário
(ICMS).
(N.U 0127812-23.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015). (Destaquei)

Dessa maneira, todos os créditos tributários relacionados ao NAI anotado alhures, encontram-se com o lançamento regular, com exceção dos débitos referentes as seguintes notas fiscais:

2085, 2087, 2093, 2186, 2188, 2189, 2190, 2191, 2355, 2356, 2357, 2359, 2362, 2365, 2368, 2370, 2372, 2560, 2562, 2564, 2569, 2570, 2700, 2701, 2702, 2817, 2818, 2821, 2823, 2824, 2825, 2978, 2980, 2981, 2986, 2987, 2989, 2991, 2992, 2993, 2999, 3000, 3002, 3004, 3005, 3007, 3009, 3010, 3012, 3022, 3027, 3028, 3029, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3039, 3043, 3044, 3045, 3050, 3051, 3062, 3069, 3070, 3071, 3073, 3075, 3078, 3079, 3082, 3084, 3085, 3086, 3087, 3092, 3093, 3098, 3099, 3100, 3103, 3106, 3110, 3113, 3114, 3115, 3116, 3118, 3119, 3123, 3124, 3125, 3128, 3129, 3131, 3136, 3137, 3140, 3142, 3146, 3147, 3148, 3152, 3153, 3154, 3155, 3160, 3163, 3164, 3165, 3166, 3168, 3173, 3178, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3201, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3215, 3216, 3217, 3226, 3227, 3230, 3232, 3233, 3234, 3236, 3240, 3241, 3246, 3249, 3252, 3253, 3254, 3257, 3260, 3264, 3266, 3268, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3293, 3355, 3361, 3362, 3364, 3365, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3374 e 3375.

Como mencionado, com exceção das notas fiscais com estes números, as demais não se encontram maculadas pela decadência, logo, há de se rejeitar o que foi tecido pelo Recorrente.

Da Remessa Necessária

Neste momento, é necessário visualizar apenas o acerto, ou desacerto, do Magistrado Singular com relação ao reconhecimento da decadência dos créditos relacionados às notas fiscais apontadas na análise do mérito recursal.

Ao analisar o feito, vê-se que o Recorrente efetuou, ainda que parcialmente, o pagamento dos créditos das mencionadas notas, logo, é certo que se atrai a incidência do que é disposto no artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional.

Confira-se o que é regulado no artigo retro:

“
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
”

Dessa maneira, verifica-se que o fato gerador de todos os créditos mencionados ocorreu entre
fevereiro
e
dezembro de 2004
, e como a apuração procedida pelo fisco só teve fim em
24-12-2009
, consoante o NAI apresentado, é certo que opera a decadência com relação aos mencionados débitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, e
RATIFICO
integralmente o ato sentencial, por entender que este não merece nenhum retoque, já que em sintonia com o que é regulado por este e. Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020